Tribunal: TJDFT
Processo: 0751549-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICINAL. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRÁTICA DE DELITO DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DA REPRIMENDA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. ART. 112, § 7o, DA LEP. PROGRESSÃO DE REGIME. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão do livramento condicional pressupõe o preenchimento pelo apenado de requisitos objetivos e subjetivos, inexistindo limitação temporal para a observância do requisito subjetivo, consubstanciado no bom comportamento durante a execução da pena. A conduta do apenado deve ser analisada durante todo o período de cumprimento da pena.
2. Entendimento firmado em julgamento de recuso repetitivo pelo STJ, no Tema 1161, com a seguinte tese jurídica: "A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".
3. O art. 112, § 7o, da LEP diz respeito ao benefício da progressão de regime.
4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
5. Recurso conhecido e desprovido.